Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702217-51.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL SAMPAIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. Acórdão Id. 24744129, cuja ementa transcrevo a seguir: “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE N. 905.357/RR. TEMA 864. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. 1. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve observância às leis de regência, razão pela qual a não implantação da terceira parcela dos reajustes previstos na Lei n. 5.184/2013, que reestruturou a remuneração dos servidores da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro ao servidor, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 2. Também em atenção ao princípio da legalidade, não se admite como justificativa aceitável para que o Distrito Federal deixe de implantar o reajuste a mera alegação de ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer comprovação contábil, uma vez que tal postura submeteria à absoluta discricionariedade do administrador público a execução da Lei. 3. Não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), porque a decisão paradigma trata de forma ampla sobre o reajuste geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto no presente recurso a parte objetiva a implementação da terceira e última parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei n. 5.184/2013 especificamente aos servidores integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime”. Em suas razões recursais, sustenta o Embargante que o v. Acórdão “incorreu em frontal violação ao artigo 169, §1o, I, da CRFB, ao desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária como elemento impeditivo da concessão do reajuste postulado em juízo.” Acrescenta que o julgado embargado “acabou por contrariar o disposto no art. 169 da Constituição Federal, pois é inexistente a dotação orçamentária para se adimplir com os reajustes salariais, ainda que previstos em lei”. Afirma que o v. Acórdão declarou válida a Lei n. 5.184/2013 sem, no entanto, “atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar no 101/2000 (LRF)”. Assevera que a Lei n. 5.184/2013 é ineficaz por violar o disposto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 24, § 4o, da CF, além de ter sido editada sem observância ao regular processo legislativo. Aduz que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a ineficácia de leis que concedem reajuste a servidores sem a respectiva previsão de dotação orçamentária, colacionando, a seguir, jurisprudência acerca do tema. Discorre sobre a necessidade de prequestionamento da matéria discutida nos autos. Consigna que o v. Acórdão se equivocou ao afastar a incidência, na espécie, do entendimento firmado pelo STF no RE 905.357/RR (Tema 864), porquanto “o fundamento é o mesmo: a impossibilidade de conceder qualquer aumento salarial aos servidores sem a devida previsão orçamentária, como aconteceu no presente caso”. Acrescenta que “ao contrário do que ficou decidido no acórdão, não há descumprimento da lei que concedeu o reajuste, pois ela é ineficaz”. Requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, para que seja prequestionada a matéria discutida nos autos. É o relatório. Decido. Verificando os pressupostos de admissibilidade, constato que os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos, em razão de sua irregularidade formal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado. No caso, o Embargante não aponta em suas razões recursais nenhum dos vícios – omissão, contradição, erro material ou obscuridade – que autorizam a oposição dos embargos de declaração. Com efeito, da leitura das razões recursais Id. 24744129, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada ao conflito, pretende o reexame daquilo que já foi debatido, porquanto insiste em retomar as mesmas teses discutidas e negadas na Apelação. De fato, ao assentar sua irresignação com o resultado do julgamento proferido por esta egrégia 3a Turma Cível, o Embargante limita-se a afirmar que o v. Acórdão viola o disposto no artigo 169 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864), além de ter declarado a eficácia da Lei n. 5.184/2013 sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar no 101/2000 (LRF), sem, no entanto, apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição dos presentes Embargos de Declaração. Sucede que, por serem recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração, ainda que tenham a finalidade de prequestionar a matéria, devem se subsumir a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de não serem conhecidos. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 536 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 783.859/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 16/05/2016) “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental. 2. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando verificado erro grosseiro, como na hipótese de pedido de reconsideração formulado diante de decisão colegiada proferida em sede de agravo regimental. 3. Da mesma forma, inaplicável o referido princípio para fins de recebimento do pedido como embargos de declaração se o requerente não indicar a existência dos vícios elencados no art. 535 do CPC no decisório impugnado. 4. Pedido de reconsideração não conhecido.” (RCD no AgRg no AREsp 739.508/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016) Esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Não sendo apontados vícios (omissão, contradição ou obscuridade) que maculem o acórdão impugnado, o que é necessário, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração padecem de irregularidade formal. 2. Não se conheceu dos embargos de declaração.” (Acórdão n.753102, 20131010061832APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 27/01/2014. Pág.: 76) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 535 do CPC, e, portanto, somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (omissão, contradição e obscuridade). Assim, não são passíveis de conhecimento os Embargos em que as razões recursais resumem-se a reprisar os argumentos apresentados na Apelação. 2 - Os Embargos de Declaração, ainda que para a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais ou inverter resultado do julgamento, já que restritos a sanar os vícios elencados no dispositivo referido. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Acórdão n.724584, 20120310132888APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 23/10/2013. Pág.: 133) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora